Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSA DE SARON, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA REAL e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DE LÓTUS, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0007876-67.2010.8.07.0007) requerido por EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS em desfavor de ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS e EDUARDO SILVA SOUSA, indeferiu seu pedido de sobrestamento da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado/exequente e de manutenção das agravantes/terceiros na posse. Em suas razões recursais (ID 47450415), as agravantes/terceiros trazem relato acerca dos embargos de terceiro, julgados improcedentes, opostos por a Marcos Vinícius de Almeida Lima, José Maria Rosa da Abadia, Jonatas Marques da Silva, Edvan Batista Domingues e Antônio Carlos de Oliveira Lima (processo n.° 0028065-90.2015.8.07.0007). Afirmam que a área objeto dos autos está diferente daquela de quando a ação originária foi distribuída, em 2010, que não tem mais características rurais, estando em processo de regularização dos condomínios nela constituídos. Asseveram as melhorias implementadas e que não é mais possível a reintegração de posse, tendo em vista residirem no local dezenas de família. Aduzem que a área é de propriedade da União e que o Poder Público tem fornecido a infraestrutura da região, com a instalação de vários equipamentos públicos. Trazem arrazoado acerca do direito de moradia e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pela manutenção da posse aos moradores dos condomínios agravantes. Preparo aos ID`s 47450417 e 47450418. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, as hipóteses de suspensão do cumprimento de sentença estão enumeradas no art. 921 do Código de Processo Civil, in literris: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . No caso, além das agravantes/terceiros não terem alegado qualquer das hipóteses de suspensão do cumprimento de sentença originário, é de se destacar que sequer são partes do processo. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, constata-se a completa inadequação da via eleita pelas agravantes/terceiros para a discussão da posse da área objeto dos autos, consoante já alinhavado pelo Juízo de origem, mormente quando existente via própria para tanto. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora